Tribunal: STF
Processo: RHC 272623
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Marcelo da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental no HC 1.058.971/AL (evento 42).

O recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003 e art. 180, § 1º, do Código Penal (evento 2, fls. 45-90). 

No presente recurso writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto em desacordo com a tese fixada no Tema 280, além de estarem ausentes fundadas razões e o consentimento válido. Alega a ocorrência de expedições de pesca probatória (fishing expeditions). Assevera a necessidade de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com o consequente desentranhamento das provas maculadas pela ilicitude. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do recorrente  (evento 49).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 74).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 42): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada, com pena total de 15 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 811 dias-multa. 
2. Fato relevante. A defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente de ingresso de agentes estatais na residência do agravante sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido do morador, postulando o reconhecimento da nulidade das provas, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e a expedição de alvará de soltura. 
3. Decisões anteriores. O acórdão de origem registrou que a atuação policial decorreu de investigação sobre crimes de furto/roubo de motocicletas, com localização de veículos, indicação espontânea da residência do réu por terceiro e autorização da genitora para ingresso no imóvel, concluindo pela existência de flagrante delito e pela inexistência de nulidade. A decisão ora agravada manteve a licitude do ingresso domiciliar, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado por agentes estatais, sem mandado judicial, mas com base em investigação prévia, indicação de terceiro e autorização da genitora do réu, configura nulidade das provas produzidas por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao entendimento consolidado no Tema 280 da repercussão geral. 
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias sobre a existência de fundadas razões, consentimento e situação de flagrante delito é viável na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental, bem como se há flagrante constrangimento ilegal apto a justificar a superação do entendimento consolidado pela Corte. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A instância ordinária concluiu pela existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio, o que, somado às fundadas razões e ao consentimento do morador, afasta a alegação de nulidade do ingresso domiciliar e preserva a licitude das provas obtidas. 
7. O entendimento adotado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral e reiterada no RE n. 1.492.256/PR, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. 
8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência de fundadas razões, ao efetivo consentimento da moradora e à configuração do flagrante exigiria revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus e, por consequência, do agravo regimental. Ausentes flagrante constrangimento ilegal ou teratologia na decisão impugnada, não se justifica a concessão de ordem de ofício nem a superação da jurisprudência consolidada desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2, fls. 19-24):

“(...)
A Defesa alega que a ação policial foi ilegal por ter ocorrido sem mandado judicial, o que macularia todo o conjunto probatório. Contudo, tal argumento não encontra respaldo na realidade fática e jurídica delineada nos autos. 
A inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é um direito absoluto, comportando exceções, como o flagrante delito e o consentimento do morador. No caso em tela, ambas as circunstâncias parecem confluir para a legalidade da ação. 
Primeiramente, é imperioso destacar que a atuação policial não foi aleatória ou baseada em meras conjecturas. Pelo contrário, foi motivada por fundada suspeita, elemento exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. A abordagem inicial derivou de uma investigação em curso sobre crimes de furto/roubo de motocicletas. A localização dos veículos e a subsequente abordagem do sobrinho do réu, que indicou espontaneamente a residência do apelante como local relacionado ao delito, constituíram elementos objetivos e concretos que legitimaram a continuidade da diligência. 
O ponto fulcral, no entanto, reside na autorização para o ingresso no domicílio. As provas testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonas em afirmar que a genitora do réu, Sra. Maria de Lourdes, autorizou a entrada dos policiais no imóvel. O depoimento da testemunha Carla Kelliane Silva dos Santos é categórico ao afirmar que "quem abriu o portão foi a genitora do acusado. Que a mãe dele liberou a entrada na casa" , o que é corroborado pelo relato do policial militar Gledson Silva Santos.
Havendo consentimento válido e inequívoco do morador para a entrada dos agentes de segurança, resta superada a necessidade de mandado judicial. A jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal é pacífica nesse sentido, entendendo que a autorização voluntária do residente legitima a ação policial e as provas dela decorrentes.
(...)
Portanto, a atuação policial foi pautada pela legalidade, partindo de uma suspeita fundada e culminando com o ingresso consentido no domicílio, onde se logrou êxito em apreender vasta quantidade de drogas, armas de fogo e veículos de origem criminosa, o que afasta, por completo, a tese de nulidade. ” (grifo nosso)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:

“(...)
A instância ordinária concluiu pela existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio, o que, somado às fundadas razões e ao consentimento do morador, afasta a alegação de nulidade do ingresso domiciliar e preserva a licitude das provas obtidas. 
O entendimento adotado está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral e reiterada no RE n. 1.492.256/PR, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.
(...)
Não obstante, desconstituir o entendimento acima, demandaria um revolvimento de fatos e provas sequer viável na via eleita.
(...)
Portanto, não verifico a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que demande a superação do entendimento consolidado desta Corte a fim de se conceder, de ofício, a ordem pleiteada. 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 
Ante o exposto, não conheço do recurso.”

Desse modo, as instâncias antecedentes assentaram a inexistência nulidades relacionadas à busca domiciliar, bem como a presença de fundadas razões para a efetuação da diligência, uma vez que, houve “existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio, o que, somado às fundadas razões e ao consentimento do morador, afasta a alegação de nulidade do ingresso domiciliar e preserva a licitude das provas obtidas”. 

À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.

Além disso, conforme foi bem destacado por parecer ministerial (evento 74):

“(...)
Ainda que assim não fosse, não há falar em violação de domicílio por inexistência de mandado de busca e apreensão, na hipótese em que os policiais, com base em uma investigação prévia e em curso sobre furto/roubo de motocicletas, buscaram reprimir a prática de crime de natureza permanente, em que a situação de flagrância se protrai no tempo. 
A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que a viabilidade da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, em qualquer hora do dia, depende, necessariamente, da caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. 
Segundo o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, é possível o ingresso em imóvel desde que anteriormente a polícia tenha indícios mínimos da prática de delito, sendo certo que, no caso em questão, diversamente do alegado pela Defesa, o ingresso dos policiais no domicílio do Recorrente não decorreu de ato abusivo. Diante da localização dos veículos e a subsequente abordagem do sobrinho do réu, que indicou espontaneamente a residência do Recorrente como local relacionado ao delito, a busca domiciliar foi consentida pela mãe do Recorrente após ter sido comunicada pelos agentes da razão da visita, e no local foram encontradas múltiplas motocicletas com registro de furto/roubo, armas e drogas.
(...)” (grifo nosso)

Na espécie, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021 - destaquei).  

 Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente